Tribunal: TJMT
Processo: 1027740-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027740-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), VIVIANE ALMEIDA MONTAGNER - CPF: 015.297.821-63 (EMBARGADO), PEDRO PAULO MONTAGNER FILHO - CPF: 034.968.751-00 (EMBARGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (EMBARGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. TERMO "AGRAVADOS" REFERENTE AOS AUTORES DA AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando que a despesa processual relativa aos honorários periciais recaísse sobre os Agravados, beneficiários da justiça gratuita, sendo custeada pelo Estado de Mato Grosso, conforme art. 95, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a alegada obscuridade do acórdão, especificamente quanto à abrangência do termo “Agravados”, para determinar se a embargante também estaria incluída na responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da decisão.

4. O acórdão recorrido não apresenta qualquer ambiguidade quanto à designação dos "Agravados", que, em todo o momento, refere-se exclusivamente aos autores da ação originária, Viviane e Pedro Paulo, e não à embargante COMAJUL, que sequer figura como Agravada no recurso da seguradora.

5. A decisão embargada foi clara ao estabelecer que os honorários periciais são devidos por aqueles que requereram a prova pericial, ou seja, os autores da ação originária, beneficiários da assistência judiciária, sendo o custo suportado pelo Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de ambiguidade ou contradição no acórdão impede a modificação da decisão por meio de embargos de declaração, devendo ser mantida a determinação de que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado quando a parte requerente for beneficiária da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 95, § 3º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pela pessoa jurídica Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda. (COMAJUL), contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela HDI Seguros S.A., reformou a decisão de primeiro grau combatida e determinou
“que a despesa processual atinente aos honorários periciais recaia sobre aqueles que pugnaram pela produção da prova pericial, ou seja, os Agravados, que por serem beneficiários da assistência judiciária, terão tal despesa suportada pelo Estado de Mato Grosso (art. 95, § 3º, CPC)”.

Aduz, em suas razões recursais, que no Acórdão recorrido há obscuridade a ser sanada, porque a expressão “Agravados” inclui também a Embargante, que não pugnou pela produção de prova pericial e não deve ser condenada ao pagamento da verba.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, a fim de que a situação apontada seja esclarecida e o vício apontado sanado.

Por outro lado, em suas contrarrazões, os Embargados, Viviane e Pedro Paulo, pugnam pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

A pessoa jurídica HDI Seguros S.A., apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação, conforme certidão de id. 264718295.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda. (COMAJUL), opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela HDI Seguros S.A., alegando obscuridade.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Consigna-se que não há falar em ambiguidade ou necessidade de esclarecimento quanto ao termo “Agravados”, pois verifica-se que em todo o momento do aresto menciona os autores da ação como tais. Veja-se:

“[...] Na ocasião, o Juiz de Direito deferiu a produção de prova pericial e determinou, com base no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante, pois
os Agravados são beneficiários da gratuidade da justiça e a seguradora possui melhores condições financeiras para arcar com tal despesa processual, o que ensejou a interposição deste recurso.

Extrai-se dos autos que
os Agravados ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido em 03/03/2023, alegando que, devido à culpa do veículo segurado pela Agravante,
houve perda total do automóvel.

O juízo de origem deferiu a realização de prova pericial, no veículo e no local do acidente,
requerida pelos Agravados
,
mas determinou que os honorários periciais fossem pagos pela Agravante
, tendo em vista sua capacidade financeira.

[...]

Entrementes, verifica-se do caderno processual,
que os Agravados pugnaram pela produção de prova pericial (id. 138342745, autos de origem)
e, de outro norte, a Agravante, ao apresentar sua manifestação de especificação de provas, limitou seu pedido às provas documentais e testemunhais (id. 139352330).

Sabe-se que as regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais.

Além disso, a concessão da inversão do ônus da prova não transfere, de forma automática, à parte que recebeu tal obrigação a responsabilidade pelas despesas da prova requerida pela parte contrária.

[...]

De acordo com o art. 95 do CPC, a parte que requerer a prova pericial deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito e, quando a perícia é determinada de ofício ou solicitada por ambas às partes, o custeio deve ser rateado de forma proporcional.

No caso em análise, a perícia foi
exclusivamente solicitada pelos Agravados
e não pela Agravante.

[...]

Nesse sentido,
a decisão que impôs o ônus financeiro da perícia à Agravante, além de violar o dispositivo legal acima mencionado, configura um dano grave e de difícil reparação.

[...]

Ademais, nas hipóteses em que as partes são beneficiárias da justiça gratuita, como ocorre no caso com os Agravados, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre o Estado, nos termos do que preceitua o art. 95, §3º, do CPC, que dispõe:

[...]

Desta feita, tendo em vista que a Agravante não deu causa à produção da prova pericial, tendo sido um pedido exclusivo dos Agravados, não pode ser compelida a custear os honorários periciais, mas sim os Recorridos e, por conseguinte, o ente público estadual, já que aqueles tiveram concedida, em seu favor, a gratuidade da justiça.

Ainda que os Agravados sustentem
que a Seguradora se manifestou de forma genérica pela produção de todas as provas em direito admitidas, incluindo a prova pericial, que a realização da perícia é essencial para a correta solução da lide e o resultado beneficiará todas as partes do processo, e por isso a Agravante deve ser responsável pelo custo, a razão não os acompanha. Explico.

Vislumbra-se, da análise dos autos de origem, que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, antes da decisão de saneamento e organização do processo aqui agravada, oportunidade em que
apenas os Agravados pediram pela produção de prova pericial (petições de ids. 138342745, 139012801 e 139352330 dos autos de origem).

Diante do exposto, a reforma da decisão agravada é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela HDI Seguros S.A., a fim de reformar a decisão combatida
e determinar que a despesa processual atinente aos honorários periciais recaia sobre aqueles que pugnaram pela produção da prova pericial, ou seja, os Agravados, que por serem beneficiários da assistência judiciária, terão tal despesa suportada pelo Estado de Mato Grosso (art. 95, § 3º, CPC)
.” (Id. 263897252 – sem destaques no original).

Vê-se que, inclusive, a decisão especifica o fato de a parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais é beneficiária pela assistência judiciária, qualidade que não alcança a Embargante.

Portanto, não há que se falar em obscuridade na decisão recorrida.

Importante destacar, ainda, que a ação de base foi ajuizada em desfavor da COMAJUL e da HDI Seguros S.A., desta feita, aquela não figura como Agravada no recurso da seguradora, mas como terceira interessada.

Diante dessas considerações, conclui-se pela ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada, sendo desnecessário qualquer tipo de esclarecimento complementar.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa Mista Agropecuária de Juscimeira Ltda. (COMAJUL).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025